Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. REMISSÃO JUDICIAL. VALOR APREENDIDO COM O MENOR. SOBRESTAÇÃO DA RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, após a concessão de remissão judicial por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, determinou a restituição do valor apreendido com o adolescente. O parquet requereu o sobrestamento da restituição, sob alegação de dúvida quanto à origem lícita do numerário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o sobrestamento da restituição de valores apreendidos com adolescente beneficiado por remissão judicial, quando há indícios de que os valores são provenientes da prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da remissão judicial não implica reconhecimento de inexistência de prática de ato infracional, tampouco assegura automaticamente a restituição de bens apreendidos, quando persistem dúvidas sobre sua origem.
4. A restituição de valores está condicionada à comprovação da propriedade e da licitude da origem, conforme dispõe o Código de Processo Penal (arts. 120 e 121), aplicado subsidiariamente ao ECA.
5. Havendo fortes indícios de que o numerário decorre da venda de substância entorpecente, a devolução da quantia transmite mensagem incompatível com os princípios da proteção integral e da prevenção, que regem o Estatuto da Criança e do Adolescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 120 e 121; CP, art. 91, II; ECA, arts. 126, parágrafo único, 186, caput e § 1o, e 188.